Tribunal: TJPA
Processo: 0800652-84.2019.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800652-84.2019.8.14.0023

APELANTE: ELZA MARTINS DOS SANTOS

APELADO: RAIMUNDO TRINDADE DE LIMA, MARIA ERMIRA MENDES DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ART.
1.258,
CAPUT
DO CÓDIGO CIVIL – INSPEÇÃO JUDICIAL – MUNUS PROBANDI DA PARTE RÉ/APELANTE EM COMPROVAR O VALOR DA PORÇÃO DE TERRAS DESAPROPRIADA FACTUALMENTE – PRECEDENTE DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em sessão ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto
nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de RECURSO DE APELAÇÃO

interposto por ELZA MARTINS DOS SANTOS, inconformada com a sentença proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única de Irituia que, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, julgou procedente a pretensão autoral, sob o fundamento seguinte:

“(...) comprovados pelo depoimento de testemunhas e documentos apresentados pela ré que a propriedade foi construída em período anterior ao declinado na peça inicial, não sendo razoável exigir a demolição do bem, devendo sim o réu pagar uma justa indenização ao autor pelo ato ilícito.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC, julgo
PROCEDENTE
a presente ação de reintegração de posse, para
condenar o réu
a obrigação de entrega de coisa certa em perdas e danos, no valor de R$ 10.000 (dez mil reais), com juros de mora da citação e correção monetária a partir desta sentença, pelo INPC. Defiro a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3º do CPC, sem custas e honorários (...)”

Em suas razões (ID nº 17439858) aduz que na sentença o D. Magistrado primevo adotou como referência o georreferenciamento de ID nº 23489792 que está pendente de titulação e não o título definitivo do imóvel de ID nº 14067670.

Acrescenta que, a vista das provas indicadas no ID’S acima destacados, evidencia-se que o imóvel do Sr. Raimundo Trindade de Lima já tem titulação.

Assevera que os limites do imóvel demonstram a caracterização por linhas retas que não sofrem, em momento algum, uma mudança de direção. Assim, afirma que o novo georreferenciamento de ID nº 23489792 (adotado na sentença) gerado em 19/02/2021, não está de cordo com o ordenamento jurídico brasileiro, razão pela qual não foi aceito pelo INCRA.

Esclarece que o irmão da requerida já falecido, Sr. João Martins dos Santos, morou juntamente com sua esposa Maria Antônia Gomes no mesmo local que a requerida construiu sua casa, conforme doc. Da CELPA, fato comprovado ainda pela declaração dada em juízo pelos dois informantes dos autores.

Enfatiza que os autores nunca exerceram qualquer posse na área reclamada, como deduz-se da própria narrativa dos fatos exposta na inicial que os autores nunca ocuparam a área pretendida e nunca residiram no local objeto da lide.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para que seja julgado totalmente improcedente o pedido inicial ou, pela eventualidade, que a indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) seja revista, levando em consideração a área perdida e a desvalorização da área remanescente, com base no artigo 1.258,
caput
do Código Civil.

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº 17439862) pleiteando a manutenção da sentença.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso.

MÉRITO

A questão meritória devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se à ausência do dever de indenizar ou necessidade de redução da indenização arbitrada em favor dos apelados, autores na ação de conhecimento.

Nesse viés,
insta sopesar que embora as argumentações recursais reforcem os elementos comprobatórios documentais, a complexidade da demanda conduziu à necessidade de inspeção judicial
in locu
, baliza probandi fundamental para melhor dirimir o caso.

Com efeito, a inspeção judicial
in locu
(decisão/ID nº 17439841), demonstrou que, embora a edificação do apelante invada a propriedade dos apelados, sua construção foi realizada em período anterior ao interstício temporal apontado na peça exordial, não sendo, portanto, crível vislumbrar-se ser a hipótese de demolição do bem.

Nesse contexto, o art. 1.258 do C.C., traceja a previsão seguinte:

Art. 1.258. Se a construção, feita parcialmente em solo próprio, invade solo alheio em proporção não superior à vigésima parte deste, adquire o construtor de boa-fé a propriedade da parte do solo invadido, se o valor da construção exceder o dessa parte, e responde por indenização que represente, também, o valor da área perdida e a desvalorização da área remanescente.

Parágrafo único. Pagando em décuplo as perdas e danos previstos neste artigo, o construtor de má-fé adquire a propriedade da parte do solo que invadiu, se em proporção à vigésima parte deste e o valor da construção exceder consideravelmente o dessa parte e não se puder demolir a porção invasora sem grave prejuízo para a construção.

Como bem pode se perceber, em situações fáticas nas quais ocorrem pequenas invasões, há, em modos práticos, uma desapropriação, motivo pelo qual, ressalva-se o direito do proprietário vizinho invadido a percepção de indenização, em razão das perdas e danos suportados.

Nesse viés, verifica-se que não assiste razão ao apelante, devendo manter-se hígida a previsão sentencial acerca da obrigação de indenizar.

De outra sorte, com relação ao valor atribuído à porção de terra desapropriada, o E. STJ já enfrentou questão análoga em decisão monocrática proferida nos autos do
AREsp: 1916253 PR 2021/0185204-8, de Relatoria do Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, cujo trecho importante à presente apreciação passo a destacar:

“(...)
No caso em tela, não há que se cogitar, portanto, seja atribuído o ônus da prova acerca do valor da construção aos autores. Dois são os fundamentos para tanto.

O primeiro, consiste no fato de que a comprovação de que a obra é mais valiosa do que a parte do terreno ocupada indevidamente beneficiará diretamente aquele que construiu, no caso, a requerida/apelante, haja vista que esta terá acréscimo em seu patrimônio, além de evitar todo o transtorno de ter que providenciar a demolição de sua construção.

O segundo fundamento é o de que a recorrente admite, expressamente, em seu recurso que foi a única responsável por custear o valor despendido para edificar o muro.

Assim, considerando a teoria dinâmica da distribuição do ônus probatório, segundo a qual este deve ser imposto a quem se encontra em melhores condições de produzira prova essencial à resolução do litígio, cabe à requerida, ora apelante, trazer aos autos os documentos necessários a demonstrar os valores de mão de obra e materiais empregados na sua construção. (...)”

Nesse cenário, perfilho do mesmo entendimento assentado no âmbito do STJ, no sentido de que para questionar o valor fixado pelo magistrado de primeira instância à indenização, caberia ao apelante, antes, ter produzido provas efetivas acerca do valor a menor que vislumbra para a porção de terras objeto do litígio.

Dessa feita, não tendo logrado êxito em se desincumbir de seu ônus probatório, inviável questionamento acerca do valor atribuído à parte invadida do imóvel vizinho.

Assim,
afiguram-se insubsistentes as alegações do Apelante.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, com a devida vênia ao parecer Ministerial, voto no sentido de
CONHECER
e
DESPROVER
a apelação interposta, mantendo na íntegra a sentença ora recorrida.

É COMO VOTO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 07/06/2024